Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001004-27.2013.8.14.0301

APELANTE: ISIS IUDICE TRINDADE, REMIRO ANDERSEN TRINDADE, DIARIO DO PARA

APELADO: DIARIO DO PARA, ISIS IUDICE TRINDADE, REMIRO ANDERSEN TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO REPORTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que merecem ser acolhidas em parte, pois se verifica apenas erro material, passível de correção, inclusive de ofício, inexistindo no ato combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001004-27.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: DIÁRIO DO PARÁ LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 16346365

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIÁRIO DO PARÁ LTDA.
em face do Acórdão constante no Id. Num. 16346365.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COM NOME DA MENOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 17 E 18 DO ECA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado
DIÁRIO DO PARÁ LTDA.
interpôs Embargos de Declaração no Id. 16590987, apontando a existência de erro material e omissão no acórdão de id 16346365.

Assevera ter ocorrido erro material ao ser referido na decisão embargada matéria não abordada pela embargante, citando o seguinte trecho que seria estranho ao presente processo:

(...)

Da ocorrência de julgamento extra petita

Alega que a sentença lançada nos autos não poderia julgar conjuntamente a demanda 0839325-25.2018.8.14.0301, sem que houvesse a convalidação da sentença proferida nos autos daquele processo.

Afirma que foram julgados pedidos realizados naquela demanda e que não foram convalidados nos autos do processo nº0839325-25.2018.8.14.0301, visto que este foi extinto sem resolução de mérito.

(...)

Outrossim, aduz haver omissão na decisão embargada, haja vista o acórdão recorrido ter deixado de apreciar questão relativa à impossibilidade de realização de sustentação oral em Agravo Interno, o que salienta ser possível em sede de Apelação, caso tivesse sido pautada para julgamento pelo Colegiado, dizendo afetar diretamente a ampla defesa e o contraditório.

Pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes embargos, a fim de sanar o erro material/omissão apontados.

I. I. T, representada por seu paterno REMIRO ANDERSEN TRINDADE apresentou contrarrazões no Id. 16806164, dizendo não fazer oposição quanto ao erro material reportado pelo embargante, requerendo seja retirado do acórdão embargado.

No tocante à omissão mencionada, rebate a tese recursal dizendo que a referida questão nunca havia sido sequer suscitada até os presentes embargos, tendo ela, em sede de agravo interno, tão somente alegado violação de dispositivos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do TJPA referentes à necessidade de precedentes para julgamento monocrático da apelação, havendo clara inovação recursal por parte da recorrente.

Destaca que o referido ponto nunca chegou a ser mencionado no feito, não havendo que se falar em omissão no presente acórdão objetivando a todo custo reformar a decisão, o que é totalmente em vão.

Requer que os presentes embargos sejam tão somente parcialmente acolhidos para que seja sanado o erro material referente à inclusão, no acórdão recorrido, de trecho estranho ao feito, mantendo-se o julgado recorrido em todos os seus demais termos

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adianto que assiste parcial razão ao Embargante, apenas no tocante ao erro material reportado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

O vício erigido pela embargante, qual seja, ERRO MATERIAL, consiste em alguma inexatidão e/ou equívoco claramente perceptível, o que, inclusive, pode ser corrigido de ofício.

O erro material não tem conteúdo decisório, trata-se de mero equívoco no lançamento de algum dado, a exemplo de cálculos, nomes das partes, divergência entre numeral e por extenso, dentre outros.

A irresignação da embargante em relação ao trecho reportado no Acórdão embargado enquadra-se como erro material a ser sanado via aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO: CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas. Por outro lado, o erro material é aquele apreensível "primo ictu oculi", é o erro de digitação, ou o aritmético, que pode complicar a interpretação do real sentido da decisão e que por isso exige pronta correção. 2. Tirante isso a pretensão de mero rejulgamento da causa não enseja os embargos. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AREsp: 1787708 SP 2020/0295032-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DISCORDÂNCIA DO EMBARGANTE ACERCA DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO AO QUAL É NEGADO PROVIMENTO. 1. Erro material é alguma inexatidão na decisão que se vê com facilidade, pode ser reconhecido primu ictu oculi, ou seja, trata-se de equívoco tão claramente perceptível que pode inclusive ser corrigido de ofício. O erro material não tem conteúdo decisório, trata-se de mero equívoco no lançamento de algum dado, a exemplo de cálculos, nomes das partes, etc. 2. A contradição, por sua vez, diz respeito a divergência de narrativa ou argumentos interna ao próprio julgado, conforme jurisprudência do STJ: "o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ" ( REsp 1647433/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 3. A discordância do embargante com relação ao valor dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo e majorados pela Turma Julgadora não se enquadra como erro material ou contradição passíveis de serem sanadas pela via dos embargos declaratórios. No caso, o embargante busca, em verdade, a reanálise da causa e, por conseguinte, a realização de novo julgamento do recurso de apelação. Com efeito, a questão apontada foi decidida, não sendo omissa; não há erro material algum, e não há contradição interna ao julgado, ou mesmo obscuridade. 4. Negado provimento aos embargos declaratórios. (Apelação Cível 5000079-86.2013.8.27.2724, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, GAB. DO DES. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 22/06/2022, DJe 05/07/2022 13:16:41)

Nesse contexto, tratando-se de erro material a ser corrigido na decisão embargada, o presente recurso deve ser acolhido nesse aspecto, com a correção do Acórdão embargado, para que seja glosado do decisum impugnado o seguinte trecho:

(...)

Da ocorrência de julgamento extra petita

Alega que a sentença lançada nos autos não poderia julgar conjuntamente a demanda 0839325-25.2018.8.14.0301, sem que houvesse a convalidação da sentença proferida nos autos daquele processo.

Afirma que foram julgados pedidos realizados naquela demanda e que não foram convalidados nos autos do processo nº0839325-25.2018.8.14.0301, visto que este foi extinto sem resolução de mérito.

(...)

No tocante à omissão referida no presente recurso, haja vista que teria o acórdão recorrido deixado de apreciar questão relativa à impossibilidade de realização de sustentação oral em Agravo Interno, não merece acolhida considerando ter sido devidamente enfrentada.

Senão vejamos o trecho do Acórdão embargado:

(...)

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

(...)

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
LHES DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para glosar do Acórdão embargado o trecho referido acima, mantendo-o na íntegra em seus demais termos, conforme fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024